Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. VERSÕES DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor, que levou à nomeação de advogado dativo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75647351).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança. Narrou que no dia 6/01/2025 firmou contrato de prestação de serviços com o requerido inicialmente para retirar e reinstalar a iluminação do teto da área gourmet, no valor de R$ 720,00 e, posteriormente, a instalação do registro geral das caixas d'água da área gourmet, pelo valor de R$150,00, perfazendo o total de R$ 870,00. Aduziu que o serviço foi concluído conforme solicitado, porém o requerido passou a cobrar a execução de outros serviços (troca e instalação de tomadas), recusando-se a efetuar o pagamento do valor devido. Pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que os serviços efetivamente contratados e realizados estão comprovados por meio dos documentos que acompanharam a inicial. Aduziu que após troca de mensagens entre as partes, o réu não mais questionou a execução dos serviços, passando a manifestar descontentamento quanto ao prazo de conclusão e serviços de terceiros. Alegou que os comprovantes de pagamento juntados pelo réu, nos quais o recorrente figura como beneficiário, referem-se exclusivamente ao primeiro serviço prestado, observando-se que os serviços constantes dos autos foram concluídos em 20/02/2025. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 870,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas à análise desta Turma Recursal consistem na análise quanto a contratação do serviço e sua realização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, é necessária a comprovação da extensão dos serviços contratados e de sua realização, uma vez que é incontroversa a realização de contrato verbal entre as partes.
7. Não há nos autos qualquer prova acerca de quais serviços foram efetivamente contratados entre as partes, de quais serviços foram realizados, qual o valor que foi pago e a que se refere o pagamento efetuado em nome do recorrente. Fato é que o recorrido demonstrou que efetuou 4 transferências bancárias via PIX para o recorrente (ID 75647327, ID 75647332, ID 75647333 e ID 75647334), perfazendo o total de R$ 1.344,00, todas elas feitas em momento posterior à data da noticiada contratação dos serviços indicada na inicial.
8. As partes divergem a respeito dos serviços contratados e prestados. Trata-se de contrato verbal em que não há pedido de produção de prova testemunhal, remanescente apenas as versões das partes. Ante a ausência de provas quanto aos serviços efetivamente contratados e executados, impõe-se a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.